Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos.
3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ.
4. A questão relativa aos alimentos e ao potencial contributivo das partes, novamente repisada pela parte embargante, foi enfrentada quanto à globalidade dos fundamentos que delinearam o exame das possibilidades e das necessidades como razão contributiva da obrigação alimentar com base nos diversos elementos probatórios acostados aos autos, considerados em sua extensão e substancialidade aqueles que serviram de razão fundante para desprover o recurso da parte.
5. No caso, é evidente o interesse do embargante em revisitar os argumentos já examinados em toda sua extensão e dentro das margens da invocação recursal submetida ao Colegiado, providência que deve ser manejada pelas vias recursais próprias, não sendo os aclaratórios a sede para a nova provocação do Colegiado quanto aos seus termos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.